Tribunal: STF
Processo: Rcl 55182
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/c e Outro, no qual objetivam a reforma parcial da decisão agravada quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.



    Afirmam que “ao contrário do que explicitado na decisão, ora agravada, o artigo 85, § 2º, do CPC – 15, não é aplicado na fixação de honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública.”.



    Prosseguem discorrendo que



    “[o] Código de Processo Civil atual estabelece, que os honorários contra a Fazenda Pública serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, observando [os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC]”



    Defendem que 



    “por ser inaplicável o artigo 85, § 2, do CPC -15, os honorários sucumbenciais devem ser fixados levando em conta o proveito econômico obtido (pagamento dos honorários com a parcela dos juros de mora), com base no art. 85, § § 3º e 5º, do CPC/2015, em razão da presença da Fazenda Pública no feito, levando-se em consideração os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    Defendem, ainda, caso não se entenda pela regra do proveito econômico, que não deve ser utilizado o valor da causa (R$ 1.000,00), por representar uma quantia ínfima, devendo os honorários sucumbenciais serem fixados pelos “valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios, conforme expressa previsão do 85, §8º- A, do CPC – 15”



    Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou que seja dado provimento do agravo interno a fim de “fixar os honorários sucumbenciais levando em conta o proveito econômico obtido”, e, caso não acolhido tal pedido, para “fixar os honorários sucumbenciais com os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil”



    É o relatório. Decido.



    É caso de reconsideração.



    Com razão a alegada inaplicabilidade do 85, §2º do CPC, na parte da decisão agravada que fixa os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na medida em que a União é parte na presente demanda.



    Assim, considerado que o proveito econômico obtido por meio da presente reclamação é inestimável, visto que não se discute sobre a exigibilidade dos honorários contratuais, mas sim a possibilidade de seu pagamento por meio de destaque dos precatórios devidos ao ente municipal, bem como considerado o valor ínfimo do valor da causa apontado na inicial, o critério adotado na decisão agravada deve observar o que previsto no art. 85, §8º , 8º-A, e os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, do CPC.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para, no ponto, fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no montante de correspondente a 2 (dois) salários mínimos, no valor vigente na data desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente